Tribunal: TJPA
Processo: 0000753-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000753-38.2015.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO PEREIRA

APELADO: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO. CONTRADIÇÃO APONTADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a contradição apontada, já que, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a reforma parcial da sentença apelada para reduzir o
quantum
arbitrado pelo juízo singular, em razão de não restar comprovado o alegado gasto com o reparo do veículo.

3.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, tendo como Embargado o Acórdão ID 2138152 assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que se encontra à sua frente, tendo em vista a não observância da distância regulamentar que se deve guardar (art. 29, II do CTB), de forma que ausente demonstração acerca da contribuição do motorista que estava à frente para ocorrência do acidente, deve ser mantido o reconhecimento da culpabilidade daquele que colidiu na traseira.

2. Dano material é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, com efetiva diminuição do seu patrimônio, em razão da conduta indevida de outrem. Assim, a extensão do dano, enquanto medida da indenização, deve ser apurada por critério que aponte o real desfalque no patrimônio da vítima.

3. A ausência de prova de efetivo gasto com as despesas decorrentes do acidente, impõe a redução do quantum arbitrado pelo juízo singular para adequar ao efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para reformar a sentença tão somente no que diz respeito ao quantum indenizatório, reduzindo-o para R$173,58 (cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mantendo os demais termos do decisum.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição, pois o entendimento nele firmado no que diz respeito ao quantum indenizatório, estaria em total discrepância com a jurisprudência pátria majoritária, já que inexiste obrigatoriedade de três orçamentos. Além disso, argumenta que o serviço de reparo não poderia ser feito por outra empresa porque o veículo estava em garantia e, por isso deveria ser consertado pela concessionária. E havia sido demonstrado o dano e mensurado seu valor, deve o causador do acidente ser responsabilizado na quantia apontada no orçamento apresentado.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2446160.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito às contradições apontadas, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve reforma parcial da sentença no sentido de reduzir o valor fixado a título de dano material, considerando a ausência de efetivo gasto no reparo do veículo. No julgado, ressaltou-se, ainda, que o dano material representa o efetivo gasto decorrente do ato ilícito, representado pela diminuição no patrimônio da parte, cuja quantia deve ser indenizada de acordo com a prova produzida nos autos.

Como afirmado no acórdão embargado, a embargante não logrou êxito em demonstrar que efetivamente realizou pagamento de R$15.105,26 (quinze mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos) indicado no orçamento apresentado a título de reparo do veículo (ID 1832711 – pág. 28 e 29). Inexiste nos autos a extensão dos danos causados pelo acidente e se, de fato, o serviço descrito no referido orçamento se referia ao sinistro e, ainda, se realmente foi realizado.

Ademais, cumpre pontuar que a redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo singular não foi embasada pela falta de três orçamentos, mas sim pela falta de evidências quanto ao real dispêndio no reparo do veículo.

Na realidade, o que pretende
a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso. Registro que a contradição, a autorizar o acolhimento dos embargos, é a que se verifica entre as proposições do próprio acórdão (contradição interna), o que não ocorreu no caso em tela, vez que o acórdão embargado, como visto foi claro no sentido da falta de comprovação do gasto efetivo com o reparo do veículo a fim de justificar o reconhecimento do dano material, tendo sido comprovado apenas o dispêndio da quantia nos documentos ID’s 1832711 – pág. 24 e 30, os quais foram mantidos por este Colegiado.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2020